Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-45.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018007-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), OSNI FERREIRA DE SOUSA - ME - CNPJ: 01.332.717/0001-01 (AGRAVANTE), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), JOSÉ ROBERTO SOUZA NASCIMENTO (AGRAVADO), ADILA ARRUDA SAFI - CPF: 337.532.101-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO CRÉDITO TRABALHISTA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE O FGTS, CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS NÃO SE SUBMETEM AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO COM INDICAÇÃO DO VALOR LÍQUIDO – HABILITAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Da dicção do art. art. 9.o, IV, da Lei 11.101/2005, extrai-se que para a habilitação de crédito em ação de recuperação judicial, incumbe ao Credor apresentar
“os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas.”

De acordo com a “Certidão para Habilitação de Crédito” coligida aos autos, o Agravado possui crédito declarado pela Justiça Laboral, no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), sob o qual não pairam discussões acerca da incidência de FGTS, contribuição previdenciária e custas processuais pois, conforme expressamente grafado no documento, aquela quantia se trata do crédito
líquido
devido ao trabalhador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018007-45.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Osni Ferreira de Souza - Me. (em recuperação judicial)
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente o incidente de
Habilitação de Crédito Trabalhista
n.o 1006132-74.2017.8.11.0003 apresentado por
José Roberto Souza Nascimento
e determinou a retificação da lista de credores para que conste o crédito do Habilitante, no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme certidão emitida pela Justiça Trabalhista.

Inconformada, a Recorrente alega que na composição do cálculo do crédito trabalhista, feita unilateralmente pelo Agravado, consta, além do crédito principal corrigido, outros créditos que, na visão da Agravante, não se submetem aos efeitos da recuperação, a saber: (i) a diferença de FGTS e a multa de 40% do saldo de FGTS no valor de R$ 14.825,99 (quatorze mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), (ii) a contribuição previdenciária no montante de R$ 1.413,39 (um mil quatrocentos e treze reais e trinta e nove centavos), (iii) custas processuais da Reclamação formulada na Justiça Trabalhistas na quantia de R$ 770,71 (setecentos e setenta reais e setenta e um centavos) e, (iv) custas processuais de liquidação do crédito trabalhista no importe R$ 192,68 (cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Afirma que as verbas listadas acima têm natureza tributária,
“ainda que não possam ser confundidas como imposto”,
razão pela qual devem ser excluídas no crédito pretendido pelo Habilitante, ora Agravado.

Forte nesse argumento, a Agravante pugnou pela reforma da decisão objurgada para que o crédito do Agravado seja limitado ao valor principal indicado na certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, com a exclusão das quantias referentes ao INSS, ao Imposto de Renda, ao FGTS e às custas processuais, tendo em vista sua natureza jurídica dúplice (tributária e trabalhista).

Sem pedido liminar.

Contrarrazões sob o Id. 56929478.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 63783982).

Eis o relatório.

Cuiabá, 08 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
José Roberto Souza Nascimento
apresentou
Habilitação de Crédito Trabalhista
(n.o 1000400-49.2016.8.11.0003) em face da empresa
Osni Ferreira de Souza ME
(Recuperação Judicial n.o 1000400-49.2016.8.11.0003), narrando que, na qualidade de ex-empregado, ingressou com Reclamatória Trabalhista postulando pelas verbas não adimplidas na rescisão contratual.

Alegou que a demanda trabalhista tramitou no Juízo da 2.a Vara do Trabalho da Comarca de Rondonópolis sob o n.o 0001845-78.2016.8.23.0002, cujos pedidos iniciais foram julgados parcialmente procedentes para condenar a empresa ao pagamento de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos).

Ressaltou que este numerário está grafado na Certidão de Crédito que foi expedida após a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial do TRT- 23a Região.

Posto isso, requereu a habilitação do crédito trabalhista e o pagamento da quantia, observada a ordem preferencial. Além disso,
“a condenação de honorários advocatícios no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), com as cautelas de praxe, em caso de litigiosidade da habilitação de crédito.”

Intimado a se manifestar, a Requerida salientou que os créditos trabalhistas ostentam natureza dúplice, haja vista a incidência de tributos sobre as verbas do trabalhador.

Alegou, com isso, que alguns créditos apresentados pelo Requerente não são submetidos aos efeitos da recuperação judicial, são eles:

- FGTS a depositar: R$ 14.825,99

- Contribuição Previdenciária Cota Reclamado: R$ 1.413,39

- Custas Processuais de Conhecimento: R$ 770,71

Custas Processuais de Liquidação: R$ 192,68

Afirmou que somente o valor de R$ 21.531,13 (vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais e treze centavos) deve ser habilitado no processo recuperacional, vez que representa o
crédito líquido
do Requerente.

Rechaçou o pedido de fixação de honorário advocatícios, ante a ausência de previsão legal.

Assim, requereu
“seja intimado o requerente, para que regularize a certidão de habilitação de crédito junto a justiça especializada, afim de que traga aos autos certidão de habilitação de crédito, pormenorizada com os reflexos dos valores, excluindo-se os créditos não submetidos aos efeitos da recuperação”.

Ao final, pugnou pela improcedência dos demais pedidos formulados pelo Requerente (ID. 12909293 – ação origem).

Réplica sob o Id. 13528535 (ação origem).

Parecer do Administrador Judicial sob o Id. 13686025 (ação origem).

O Juiz julgou procedente a habilitação de crédito e determinou a retificação da lista de credores para que faça constar o crédito do Requerente no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), conforme Certidão de Crédito expedida pela Justiça do Trabalho (Id. 17201114).

Os Embargos de Declaração opostos pela empresa Requerida (Id. 22560584) foram rejeitados (Id. 35377696), dando azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

A Lei 11.101/05 preconiza, em seu art. 9.o, IV, que na habilitação de crédito incumbe ao credor apresentar
“os
documentos comprobatórios
do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas.”

No caso, para embasar o pedido da ação originária, o Agravado apresentou a “Certidão para Habilitação de Crédito”, expedida pela Justiça laboral com o seguinte teor (Id. 9737263 – ação origem):

CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

O Direito de Secretaria da 2.a vara do Trabalho de Rondonópolis/MT, no uso de suas atribuições e, em cumprimento a ordem judicial, para habilitação nos autos 1000400-49.2016.8.11.0003, que tramita na 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

CERTIFICA E DÁ FÉ que tramita por esta 2.a Vara do Trabalho de Rondonópolis/MT os autos da Ação Trabalhista autuado sob o n.o 0001845-78.2016.5.23.0002, no qual figuram como partes JOSÉ ROBERTO SOUZA NASCIMENTO – CPF 014.399.921-42, OSNI FERREIRA DE SOUZA – ME – CNPJ 01.332.717/0001-01, cujos pedidos foram julgados PROCEDENTES, com o trânsito em julgado em 30.11.2015.

CERTIFICA ainda, os cálculos apurados e, atualizados até 01/08/2017, no valor abaixo:

1 - Crédito Líquido do Exequente - R$ 36.736,95

Era o que tinha a certificar.

Rondonópolis/MT, segunda feira, 14 de junho de 2017.

Dilmar Ramos de Carvalho

Diretor de Secretaria

Voltando os olhos à peça de ingresso, denota-se que o pedido de habilitação de crédito formulado pelo Autor, ora Agravado, fixou-se no valor de R$ 36.736,95 (trinta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), ou seja, em valor idêntico ao informado pela Justiça Trabalhista como
crédito

líquido
do Habilitante.

Com efeito, tratando-se a Recorrente de pessoa jurídica, dispensável maiores digressões acerca da diferença entre crédito líquido e crédito bruto, pois, com toda certeza, tem conhecimento de que o valor contido na “Certidão para Habilitação de Crédito” se refere à quantia devida, especificamente, ao Recorrido (ex-empregado), já decotado os tributos de responsabilidade da empresa (ex-empregadora).

Dito em outras palavras, dessume-se que o crédito pretendido pelo Agravado está limitado ao valor indicado na certidão de crédito emitida pela Justiça Trabalhista, sem qualquer acréscimo de FGTS, INSS, e custas processuais relacionadas à demanda naquela Justiça especializada.

Assim, em que pese às ilações da Recorrente no sentido de que poderá incorrer no pagamento duplicado de valores devidos a título de FGTS, contribuições previdenciárias e custas processuais, não pairam dúvidas de que a quantia pleiteada pelo Agravado está livre de tais encargos pois, repito, se trata do valor
líquido.

Logo, não merece reparos a sentença invectivada.

Em casos semelhantes, tem decidido os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA – RETIFICAÇÃO DO CRÉDITO ACOLHIDA – INSURGÊNCIA À HABILITAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES REFERENTES AO FGTS E INSS NO PLANO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NÃO REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO ESPECÍFICA DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO FGTS E DO INSS DETERMINADOS PELA SENTENÇA JUDICIAL TRABALHISTA – RATIFICAÇÃO DOS TERMOS MEDIANTE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – IMPUGNAÇÃO DO CRÉDITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Torna-se incongruente a insurgência quanto a impossibilidade de inclusão das contribuições previdências e aquelas referentes ao INSS no quadro geral de credores, junto ao crédito trabalhista retificado, se, na verdade, ao invés de incluir tais contribuições no plano recuperacional, o magistrado apenas ratificou o que foi deliberado e determinado pela sentença trabalhista, mediante expedição de ofício.
2. São devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado, conferindo litigiosidade ao processo. Precedentes” (STJ – 3a Turma – REsp 1197177/RJ – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 03/09/2013, DJe 12/09/2013).
(TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1006375-56.2019.8.11.0000. Des. Joao Ferreira Filho. Julgado em 23/07/2019. Publicado em 16/09/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INCLUSÃO DE VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. POSSIBILIDADE. 1. É devida a inclusão do crédito relativo ao FGTS no Quadro Geral de Credores, pois não compete à Justiça Estadual rediscutir créditos trabalhistas que já foram julgados pela Justiça do Trabalho, sob pena de violação da coisa julgada. Ademais, o trabalhador é parte legítima para pleitear verba relativa ao FGTS, pois é o beneficiário final dessa verba, sendo a Caixa Econômica Federal sua mera administradora. 2. O artigo 2o, §3o, da Lei no8.844/94 estabelece que os créditos oriundos do FGTS possuem os mesmos privilégios que os créditos trabalhistas. Portanto, o crédito em questão deve ser arrolado na categoria dos créditos derivados da legislação do trabalho. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083949842. Relatora Lusmary Fátima Turelly Da Silva. Julgado em 24/06/2020. Publicado em 29/06/2020).

Feitas essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020